Tribunal: TCU
Processo: 002.190/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento de acórdão que determinou à entidade jurisdicionada a não prorrogação de contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de sistema de climatização, bem como a adoção de medidas tendentes à realização de novo procedimento licitatório.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Monitoramento do Acórdão 51/2023-TCU-Plenário , proferido nos autos da Representação objeto do TC- Processo 009.453/2022-9 , que versou sobre possíveis irregularidades ocorridas no Contrato decorrente do Pregão Eletrônico 22/0019-PG, conduzido pelo Departamento Regional do Serviço Social do Comércio no Pará - SESC/PA. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar cumprida a determinação contida no subitem 1.7.1 do Acórdão 51/2023-TCU-Plenário ; 9.2. dar ciência desta deliberação ao SESC/PA e ao Sr. Marcos Cezar Silva Pinho; e 9.3. apensar, em definitivo, estes autos ao TC- Processo 009.453/2022-9 , nos termos dos arts. 36 e 37 da Resolução/TCU 259/2014.